Tribunal: TJES
Processo: 5003761-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003761-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR PALMEIRA SABAINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003761-45.2025.8.08.0012

AGRAVANTE: LUCIMAR PALMEIRA SABAINI;

AGRAVADO: BANCO OLÉ CONSIGNADO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA AVENÇA. CONTRATO ELETRÔNICO COM IP E GEOLOCALIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. COMPROVANTE NÃO IMPUGNADO. CONTRATO VÁLIDO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COLEGIALIDADE. ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 E ENUNCIADOS Nº 102 E 103 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA.

Relatório

Em síntese a parte Agravante pede pela reforma da decisão monocrática que reformou a sentença de Origem, aduzindo que não fora comprovada a contratação contestada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, entendo que a decisão monocrática merece ser mantida. Explico.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático, reza o art. 932, incisos IV, V, do CPC, que incumbe monocraticamente ao Relator negar ou dar provimento ao recurso, caso seja ele, respectivamente, contrário ou conforme (I) a jurisprudência expressa em súmula dos tribunais superiores (STF e STJ) ou do próprio tribunal, (II) acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos pelas cortes superiores ou (III) entendimento firmado em IRDR ou IAC. Compete-lhe, ainda, na esteira do inciso VIII, do mesmo dispositivo, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Quanto ao ponto, preceitua o art. 17, V e VI, da Resolução TJES nº 023/2016 (regimento interno do Colegiado Recursal) incumbir ao Relator “negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível” e “decidir monocraticamente recurso sobre matéria pacificada, com base em Súmula da Turma de Uniformização de Lei, Enunciado do Colegiado Recursal ou, no caso de decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com base nas respectivas Súmulas ou jurisprudência dominante”. Em complemento, os Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE, estendem tal prerrogativa à jurisprudência dominante das próprias Turmas Recursais, o que está em conformidade com a Súmula nº 568, do STJ, editada na vigência do novo CPC, in verbis: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

Cumpre dizer que tal procedimento não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal poderá ser contrastado por recurso dirigido ao órgão plural, à luz dos já referidos Enunciados nº 102 e 103.

No mérito, igualmente a decisão deve ser mantida, pois conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isso porque restou comprovada a contratação, ônus que competia à Recorrente e do qual se desincumbiu ao juntar contratos com assinatura digital, com geolocalização e validação por selfie. O contrato eletrônico apresentado no Id 14899624 é suficiente para conferir certeza e clareza em relação às informações prestadas ao consumidor, uma vez que possui IP, geolocalização e demais informações essenciais.

Para corroborar ainda mais as alegações da defesa, restou comprovado o repasse dos valores contratados à conta de titularidade da Autora (Id16085477), conta de titularidade da Autora, com datas e valores compatíveis com o contrato, documento não impugnado.

Não tendo sido comprovada a irregularidade da contratação, por óbvio não deve prevalecer a condenação em indenização por danos morais.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)